Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
processo civil. agravo de instrumento – decisão em cumprimento de sentença que defere a penhora de créditos do devedor em outros processos – diferenças salarias de servidor(a) estatutária distrital – impenhorabilidade afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de penhora de créditos que a devedora detém em outros dois processos que tramitam nas Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, comumente chamada de penhora no rosto dos autos. Sustentou a devedora que referidos créditos não poderiam ser penhorados dada sua natureza alimentar, uma vez que são decorrentes da cobrança em juízo de diferenças salarias como integrante da carreira de magistério distrital.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, porque a dívida perdeu a emergencialidade comum aos créditos alimentícios e também em razão da orientação dada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de penhora de salário quando não comprometido o mínimo existencial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o crédito possui natureza alimentar e se é passível de penhora.
III. Razões de decidir
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em REsp n. 1.874.222/DF, ocorrido em 19.04.2023, relativizou a penhora de salário nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
5. As razões recursais não indicam qualquer outro impedimento para penhora dos valores exceto aquele decorrente da Lei (CPC, art. 833, IV e § 2o). Nesse ponto, a orientação atual é que as verbas oriundas de salário são passíveis de penhora, desde que não comprometam o mínimo existencial.
6. Nessa quadra, referidos valores são passíveis de penhora, uma vez que não haverá qualquer comprometimento do mínimo existencial da devedora, porque permanecerá auferindo renda mensal decorrente de seu trabalho integrante da carreira de magistério distrital.
7. Com maior razão ainda, porque os valores que está por receber nos processos indicados perderam a natureza alimentar e hoje são considerados créditos comuns. É o caso então de se confirmar a decisão impugnada.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023,